Tribunal: TJDFT
Processo: 0702380-87.2022.8.07.0009
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE RECONECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA. VEÍCULO ALIENADO ANTES DA SEPARAÇÃO. VALOR AUFERIDO DEVE SER OBJETO DE PARTILHA. INCIDÊNCIA DO ART. 1.725 CC. SENTENÇA MANTIDA.
1. Dispõe o art. 1.725 do Código Civil que, “na união estável, salvo contrato escrito entre os companheiros, aplica-se às relações patrimoniais, no que couber, o regime da comunhão parcial de bens”.
2. De acordo com o regime da comunhão parcial de bens, todos os bens adquiridos a título oneroso na constância da união estável são considerados comuns, ou seja, pertencem a ambos os conviventes, independentemente de quem tenha realizado a compra ou em nome de quem o bem esteja registrado.
3. Restou comprovado nos autos o recebimento em conta-corrente do Autor dias antes da separação do casal, do valor de R$15.000,00. Independente do tipo de negociação, referido montante deve ser objeto de partilha, ante a ausência de prova clara e irrefutável de que o valor foi obtido por meio de empréstimo.
4. Recurso improvido.